Tribunal: TJSP
Processo: 0002412-47.2006.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Ação de Execução – Petição comunicando desistência do recurso de apelação – Desistência homologada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229273
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002412-47.2006.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
MULTSEGUIMENTOS NPL IPANEMA II- NÃO PADRONIZADO, são apelados
CORSAI - EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA, RICARDO FELIX CORREA e
MARI KLEIN SAITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002412-47.2006.8.26.0533 -Voto no 33.515 - rtt
2
VOTO No
: 33.515
APEL.No
: 0002412-47.2006.8.26.0533
COMARCA
: SANTA BÁRBARA D'OESTE
APELANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTSEGUIMENTOS NPL IPANEMA II NÃO PADRONIZADO
APELADO
: CORSAI EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA E OUTROS
Ação de Execução Petição comunicando desistência do recurso
de apelação Desistência homologada Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 209/210 dos autos, que julgou extinto o
processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, V,
do Código de Processo Civil, deixando de condenar o exequente ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
por se tratar de prescrição intercorrente.
Irresignado,
insurge-se
o
exequente,
ora
apelante, às fls. 214/220, pugnando pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce,
para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
Consoante se depreende das fls. 232/233 destes
autos, a parte apelante peticionou comunicando a desistência do
presente recurso de apelação.
Desta forma, em razão do pedido formulado, a
apreciação do presente recurso resta prejudicada, devendo os autos ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002412-47.2006.8.26.0533 -Voto no 33.515 - rtt
3
encaminhados ao MM Juízo a quo para os fins próprios atinentes à
espécie.
Ante o exposto, não se conhece do presente
recurso de apelação.
Roberto Mac Cracken
Relator